Tribunal: STF
Processo: RE 526000
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-14
Data de publicação: 2019-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – REAJUSTE – LEIS DISTRITAIS Nº 38/1989 E 117/1990 – LIMITAÇÃO TEMPORAL. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.